Tribunal: CARF
Processo: 13603.722887/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722887/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.286 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
USI INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722887/2010-23
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 02-36.506 - 4a Turma
da DRJ/BHE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A empresa acima foi excluída do Simples Nacional por força do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CON n° 423494, de 1o de setembro de 2010, lavrado
nos seguintes termos:
[...]
O(A) DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL [...] declara:
Art. 1° Fica excluída [...] a pessoa jurídica, a seguir identificada, em
virtude de possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa,
relacionados abaixo [...].

[...]
Ciente em 22 de setembro de 2010, a interessada apresentou, em 20 de
outubro de 2010, a peça de defesa a seguir a resumida.
No dia 22 de outubro do corrente ano, a Impugnante foi informada sobre
a possibilidade de exclusão do [...] Simples Nacional, sob fundamento de
possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa,
cujo período de apuração está compreendido entre janeiro a dezembro
de 2.008.
Contudo, a Impugnante desconhece a existência de pendências frente à
Receita Federal, sendo surpreendida quanto a possível exclusão do
Simples Nacional. Desconhece ainda os valores cobrados.
Afirma que as micro e pequenas empresas vêm sofrendo os efeitos do
"colapso do sistema financeiro americano", além de estarem "sujeitas às 'novidades'
legislativas a elas direcionadas, como, por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional
pela falta de pagamento de seus tributos".
Relembra os artigos 170, inciso IX, e 179, da Constituição da República,
aduz que "o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois, é
princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para elas".
Menciona ainda outros princípios constitucionais e conclui que os
artigos 17, inciso V; e 29, incisos IX e X, da Lei Complementar (LC) n° 123, de 2006,
seriam incompatíveis com a Lei Máxima. Acrescenta:
A inclusão destes dispositivos na LC 123/06, tem apenas o condão de
coagir as microempresas e as empresas de pequeno porte a recolherem
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

seus tributos em dia, tratando-se de mais uma manobra arrecadatória
imposta pelo governo, o que é flagrantemente inconstitucional.
Menciona a Lei n° 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 e, sob o título "Da
ausência de processo administrativo", escreve:
A Impugnante tomou conhecimento da não instauração de qualquer
procedimento administrativo para apuração e cobrança dos débitos em
questão, cuja penalidade se dá pela exclusão da empresa do Simples
Nacional sem qualquer possibilidade de defesa e questionamento dos
valores cobrados.
[...]
O procedimento de exclusão exige uma fase administrativa, que, depois
de esgotada, é seguida pela execução fiscal, sendo este o procedimento
legítimo para a Fazenda Pública exigir os seus créditos, não sendo legal
fazê-lo de modo coercitivo.
[...]
O ofício encaminhado informa que a Impugnante já esta excluída do
simples concedendo a ela apenas o prazo de 30(trinta) dias para
manifestar sobre eventual discordância acerca desta exclusão não tendo
sido, contudo, deferido o prazo para defesa, como acima narrado.
Em 3 de novembro de 2010, a DRF de origem intimou a interessada, por
meio do Ofício 378/2010/CAC/DRF/CON-MG, a apresentar cópias autenticadas dos
documentos de identificação dos advogados que subscreveram a impugnação acima
relatada. Em 11 de novembro de 2010, esta ordem foi cumprida e, em 29 de dezembro de
2010, a interessada juntou os documentos de fls. 39 a 61, capeados pelo requerimento de
fls. 38, de seguinte teor:
A USI INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 25.402.728/0001-70, vem, em atendimento ao
ofício supra mencionado, requerer a juntada de todos os documentos
originais, referentes aos recolhimentos tributários em aberto, CGSN - do
Ministério da Fazenda, requerendo sejam os mesmos processados em
caráter de urgência, com manutenção do regime de tributação do simples
nacional à Requerente.
Nesse sentido, requer sejam juntados os citados documentos, em 11
(onze) guias.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 4a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-36.506, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2011
EXCLUSÃO
NÃO PODERÁ RECOLHER OS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NA FORMA DO SIMPLES
NACIONAL A MICROEMPRESA OU A EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE POSSUA
DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OU COM AS
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, CUJA EXIGIBILIDADE
NÃO ESTEJA SUSPENSA.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Simples Nacional, proíbe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
[... ]
Art. 31. [...]
[... ]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
2. A interessada principia por alegar ter sido informada sobre a "possibilidade de
exclusão" do Simples Nacional, em razão de dever impostos "cujo período de
apuração está compreendido entre janeiro a dezembro de 2.008". Logo a
seguir, afirma desconhecer tanto "a existência de pendências frente à Receita
Federal" quanto os "valores cobrados" - muito embora saiba o período de sua
apuração. Na verdade, estes valores constam do Ato Declaratório Executivo
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

DRF/CON n° 423494, de 2010 e, por conseguinte, esta assertiva só pode ser
levada à conta da mera retórica, assim como os argumentos atinentes às
agruras e percalços sofridos pelas empresas de seu porte.
3. No que tange ao suposto descompasso entre a Lei Complementar n° 123, de
2006, e a Constituição Federal, é mister recordar o que determina o artigo 26-
A do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
4. Quanto à alegada "ausência de processo administrativo" e de sua exclusão
"sem qualquer possibilidade de defesa e questionamento dos valores
cobrados", nota-se, de plano, que o simples fato de ela poder fazer esta
alegação, como ora o faz, demonstra a vacuidade de seu argumento: afinal, no
mesmo momento em que afeta achar-se impedida de defender-se, ela está
fazendo aquilo que se diz não ser capaz de fazer: sua defesa.
5. Por fim, os pagamentos que ela diz ter feito devem ser examinados à luz do
artigo 31, § 1o , da LC n° 123, de 2006 , que permite a permanência da pessoa
jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até trinta dias,
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Uma vez que esta
ciência se deu em 22 de setembro de 2010 (quarta-feira), a impugnante
dispunha de prazo até 25 de outubro de 2010 (segunda-feira) para
regularizar sua situação perante o Fisco da União. Uma vez que tal prazo foi
descumprido, pois os pagamentos de fls. 39 a 61 foram feitos em dezembro
de 2010, eles não têm eficácia para afastar a exclusão imposta à interessada.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

A Recorrente alega que o pagamento de débitos como condição para permanência
no regime do Simples Nacional, viola princípios e garantias constitucionais, dentre eles o
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

tratamento favorecido destinado às microempresas e empresas de pequeno porte e os princípios
da hierarquia das leis, da equidade e da capacidade contributiva, in verbis:
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios
que devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação,
especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme podemos
extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei. - Grifos nossos.
Como podemos observar, o legislador constituinte quis proteger as
empresas de pequeno porte para que pudessem se desenvolver e competir com as
empresas de médio e grande porte em igualdade de condições, sendo que para
alcançar esta igualdade o legislador estabeleceu vários campos de atuação, em
especial o administrativo, tributário, previdenciário e creditício.
Não há como conceber outro tratamento para aquelas empresas,
pois, caso não possuam os benefícios constitucionalmente garantidos, não
sobreviveriam ao mercado no qual os maiores competidores acabam aniquilando
os pequenos em face das vantagens competitivas, seja na obtenção de créditos,
seja em vantagens produtivas, sendo imprescindível a aplicação dos princípios
constitucionais de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para que as
pequenas empresas possam permanecer vivas e cumprindo com o seu papel
social.
Trata-se de questão de equidade, que também é um princípio
constitucionalmente garantido. Em síntese, o legislador tem obrigação de
proteger as empresas de pequeno porte, pois, é princípio constitucional conceder
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para elas.
Há ainda outros princípios que constitucionais que estão sendo
violados com a medida adotada pela receita, em especial o princípio da
hierarquia das leis, que pode ser observado na redação do art. 59, incisos I a VII,
e § único, da Constituição Federal do Brasil de 1988, in verbis:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I
- emendas a Constituição;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

II
- leis complementares;
III
- leis ordinárias;
IV
- leis delegadas;
V
- medidas provisórias;
VI
- decretos legislativos;
VII
- resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração e consolidação
das leis.
Sem entrarmos na discussão doutrinária se este artigo 59
representa exatamente a hierarquia das leis ou é apenas uma listagem das
diversas formas que o processo legislativo poderá tomar, é sabido que qualquer
lei, seja complementar, ordinária, medida provisória, e assim por diante, devem
obediência a Constituição Federal, pois, nela temos nossa lei maior, e todas as
demais devem obediência àquela.
A grande maioria dos atos de exclusão do Simples Nacional
emitidos à época pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), constavam
como motivo da exclusão o inciso V do art. 17 da LC 123/06, que trata das
vedações ao ingresso no Simples Nacional (Capítulo IV, Seção II - Das Vedações
ao Ingresso no Simples Nacional), a alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n. 15, de 23 de julho de
2007, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR 123/2006
SEÇÃO II
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

RESOLUÇÃO CGSN N. 15/2007
Art. 3o. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se- á
(...)
II - obrigatoriamente, quando: (...)
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da
Resolução CGSN n. 4 de 2007.
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Art. 5o. A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Ou seja, o art. 17, inciso V, da LC 123/06, que "Institui o Estatuto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois,
determina que o empresário que se encontrar em débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, e cuja exigibilidade não esteja suspensa, conforme preconiza o art.
151, incisos I a VI do Código Tributário Nacional (CTN), não poderá ingressar
ou permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e simplificada que a
Constituição Federal reservou às empresas de pequeno porte. E na mesma senda,
vão os art. 3o, inciso II, aliena "d", e o art. 5o, inciso I, ambos da Resolução
CGSN n. 15/2007.
Ora, considerando a complexidade do ambiente econômico que as
empresas de pequeno porte estão inseridas, seja pela competitividade,
globalização, inovação tecnológica, custos financeiros exorbitantes, ausência de
linhas de crédito, legislação empresarial, trabalhista e tributária confusas e
burocráticas, crises financeiras nacionais e internacionais, não poderia o
legislador constituinte querer que as micro e pequenas empresas não pudessem
atrasar seus tributos, pois, seria como "dar com uma mão e tirar com a outra".
É inconcebível achar que a micro e pequenas empresas não
pudessem sofrer de problemas financeiros como qualquer outra empresa, isso
seria utópico, e além da razão. A microempresa e a empresa de pequeno porte,
com certeza, sofre ainda mais as consequências de qualquer crise do que as
demais.
Por mais que o art. 179 da Constituição Federal tenha imposto
tratamento diferenciado e simplificado em outras áreas, como a financeira, por
exemplo, sabemos muito bem que não há linhas de crédito baratas para as
empresas de pequeno porte, bem como as que existem, exigem garantias que
muitas delas não podem oferecer, restando ainda muita coisa para ser feito,
segundo as determinações constitucionais, para atingir o que o legislador
constitucional pretendida.
Além da inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional
das micro e pequenas empresas por falta de pagamento de tributos, a LC 123/06
trouxe consigo outro artigo inconstitucional, trata-se do art. 29, incisos IX e X,
que trata da exclusão do Simples Nacional (Capítulo IV, Seção VIII - Da
Exclusão do Simples Nacional), in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

IX
- for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
X
- for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. -
Grifos nossos.
Desta forma, a microempresa e a empresa de pequeno porte não
podem ultrapassar em 20% (art. 29, IX) os seus gastos em despesas (pagas), pois,
nesse caso não poderá ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Como
poderemos controlar tais situações, se há interferências externas que podem
influenciar neste percentual, ou mesmo, bastaria a empresa mudar sua política de
pagamentos e/ou recebimentos que a empresa poderia ultrapassar aquele
percentual. Novamente, estamos diante de uma situação inexplicável.
O inciso X do art. 29 foi ainda mais longe, pois, determinou que as
aquisições de mercadorias não poderiam ser superiores a 80% dos ingressos de
recursos (apenas situações justificáveis de aumento de estoques) no período,
beirando ao absurdo, pois, está se impondo uma exigência que a maioria das
microempresas e empresas de pequeno porte não podem cumprir, especialmente
em períodos de crise, como o atual, onde margens de lucro são espremidas a todo
instante, e o empresário para se manter no mercado acaba vendendo com lucro
reduzidíssimo, sem lucro ou até mesmo com prejuízo, infringindo facilmente
aquele limite.
Em síntese, exigir que o microempresário ou o empresário de
pequeno porte não possa estar inadimplente com seus tributos junto ao INSS, às
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, é exigir dele sempre uma
saúde financeira dentro dos padrões estabelecidos pelo art. 29, incisos IX e X.
A LC 123/06, bem como a sua antecessora, a Lei 9.317/96, não
foram criadas para resolver os problemas de fluxo de caixa das microempresas e
das empresas de pequeno porte, mas sim, foram criadas para regulamentar o que
estava disposto na Constituição Federal de 1988.
A inclusão destes dispositivos na LC 123/06, tem apenas o condão
de coagir as microempresas e as empresas de pequeno porte a recolherem seus
tributos em dia, tratando-se de mais uma manobra arrecadatória imposta pelo
governo, o que é flagrantemente inconstitucional.
As Fazendas Públicas já possuem um instrumento de cobrança
ágil, trata-se de Lei de Execuções Fiscais, Lei n. 6.830/80, que já dá inúmeras
facilidades e garantias para as fazendas cobrarem os seus créditos.
A exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do
Simples Nacional, impondo-lhes a obrigatoriedade de optar por outra sistemática
de tributação, Lucro Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

qual seja o da capacidade contributiva, pois, estas sistemáticas são muito mais
onerosas que o Simples Nacional.
Em síntese, este é o verdadeiro tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado que o legislador estabeleceu para as microempresas e empresas de
pequeno porte em nosso país, ou seja, quem não tem condições de pagar seus
tributos em dia dever ser onerado com uma carga tributária mais elevada, ou
seja, tributada pelo Lucro Presumido ou Real, o que poderá levá-las ao estado
falimentar ou para a informalidade, o que não é o objetivo declarado em nossa
Constituição Federal.
Caso as micro e pequenas empresas sejam realmente excluídas do
Simples Nacional pelos motivos já mencionados, um problema social enorme será
causada, a nível Brasil, pois, como é sabido, as referidas empresas movimentam
valores significativos do PIB brasileiro, bem como são grandes empregadoras de
mão-de-obra, e só conseguem coexistir com as médias e grandes empresas, tendo
um tratamento tributário favorecido, como é o caso do Simples Nacional.
Caso essas empresas não tenha o referido benefício, deixarão de
existir, ou migrarão para a informalidade, pois, não conseguirão competir (ainda
de forma desigual) com as médias e grandes empresas. Corroborando com esse
entendimento, segue jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, in verbis:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
OPÇÃO
PELO
"SIMPLES
NACIONAL".
INDEFERIMENTO,
AO
ARGUMENTO
DE
SER
O
INTERESSADO
DEVEDOR
DE
TRIBUTO
MUNICIPAL:
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 1. Ao garantir, mediante redução da
carga tributária, o apoio a ser dado pelas leis ordinárias ou comuns às
microempresas, aos microprodutores rurais, e às empresas de pequeno porte, em
momento algum a Constituição Federal condicionou a concessão ou a
manutenção do estímulo à inexistência de débitos tributários. A única condição
imposta é que a empresa beneficiária possua reduzido faturamento periódico.
Aliás, nem mesmo a Lei Complementar Federal n° 123/06, que dispõe sobre a
matéria, é em sentido diverso. 2. Assim, o indeferimento, pelo Município de
Porto Alegre, de pedido de opção pelo "Simples Nacional", deduzido por
microempresa devedora de tributos municipais quando atendidos os demais
requisitos, não passa de legitima coação, sem suporte na lei maior, em
escancarada contrariedade à filosofia constitucionalmente adotada pela Carta
Magna, no sentido de fazer com que a pequena empresa efetivamente cresça.
DECISÃO: Recurso provido. Unânime. (TJ-RS, Apel. Civ. N. 70025002486,
Rei. Des. Roque Joaquim Volkweiss, julgado em 17/12/2008, de Porto Alegre.
Disponível em www.tj.rs.gov.br). - Grifos nossos.
Da mesma jurisprudência, extraímos do corpo do voto do relator,
os seguintes dizeres, in verbis:
"Com razão a MICROEMPRESA apelante.
Ao garantir, mediante redução da carga tributária, o apoio a ser dado pelas leis
ordinárias ou comuns às microempresas, aos microprodutores rurais, e às
empresas de pequeno porte, em momento algum a CONSTITUIÇÃO FEDERAL
condicionou a concessão ou a manutenção do estímulo à inexistência de débitos
tributários. A única condição imposta é que a empresa beneficiária possua
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

reduzido faturamento periódico. Assim, a medida adotada pelo MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE, no sentido da não-concessão do estímulo se a empresas lhe
deve tributos não passa de legítima coação, sem suporte na lei maior. (...)
Ora, nenhuma restrição ao direito das pequenas empresas impôs a Constituição
Federal, como também nenhuma Lei Complementar o fez (e nem poderia ela
contrariar a lei federal), até porque seria extremamente desumano e ilógico que
assim o fizessem, mesmo porque o ESTADO possui o direito de executar os seus
devedores e, diga-se de passagem, por meio e forma extremamente privilegiados,
sem a insensata necessidade de vir a suprimir o reconhecimento da condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, até porque o regime destas é
avaliado não pelo que devem, mas pelo tamanho do seu faturamento. (...)
Ora, o que tem a ver a eventual inadimplência de uma microempresa (ou
empresa de pequeno porte) com o seu baixo faturamento, única "ratio legis"
adotada pela Constituição Federal para a concessão do estímulo de pagar menos
tributos? Nada, absolutamente nada, ou seja, não é o corte do estímulo que o
MUNICÍPIO lhe impõe que vai propiciar o necessário aumento do seu
faturamento para poder crescer! É uma pura e simples questão de lógica que o
MUNICÍPIO, no afã de aumentar a sua arrecadação, simplesmente deixa em
segundo plano quando se trata de alguém que lhe deve tributos! Em outras
palavras, parte do princípio de que, se a empresa está mal, não pagando os seus
impostos, que feche então as suas portas e desapareça do mercado de trabalho,
em escancarada contrariedade à filosofia adotada pela Carta Magna, no sentido
de que a pequena empresa efetivamente cresça!
Por essas razões, provejo o apelo, com inversão dos ônus sucumbenciais, para o
efeito de declarar a apelante OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL nos
termos da Lei Complementar federal n° 123/06, com seu enquadramento desde
1°/07/2007. É o voto." (TJ-RS, Apel. Civ. N. 70025002486, Rei. Des. Roque
Joaquim Volkweiss, julgado em 17/12/2008, de Porto Alegre. Disponível em
www.tj.rs.gov.br). - Grifos nossos.
O que o legislador infraconstitucional fez foi violar os princípios
inseridos em nossa Constituição Federal de 1988 destinados às micros e
pequenas empresas, e segundo a doutrina de Celso Antonio Bandeira de Mello:
"Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento
obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido,
porque representa insurgênciai contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais, contumelia irremissível a ser arcabouço lógico e corrosão de sua
estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que os sustém e
alui-se toda a estrutura neles esforçada". (MELLO, Celso Antonio Bandeira de.
Elementos de Direito Administrativo. 1a ed., p. 230, citado por Ricardo Mariz de
Oliveira, in "Cooperativas - o Certo e o Errado a Respeito da Tributação de suas
Aplicações Financeiras", Ricardo Mariz de Oliveira, Revista Dialética de Direito
Tributário n° 12, p. 65) Grifo nosso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

A violação a um princípio, como bem comentado na doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello, é fazer com que todo o sistema jurídico possa
ser desmantelado, face a agressão sofrida em suas estruturas mestras, em sua
espinha dorsal. Analogicamente podemos concluir que seria como se
atingíssemos a estrutura de um edifício, o que o levaria fatalmente a ruir ou o
deixaria com profundas sequelas podendo ser inutilizado para o seu uso.
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional
excluir as microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela
falta de pagamento de tributos, pois, não era este o espírito constitucional
destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se
desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.
A Recorrente sustenta que a exclusão do regime do Simples Nacional somente
poderia ter sido procedida após o procedimento administrativo que oferecesse a garantia ao
contraditório e à ampla defesa, in verbis:
O ofício encaminhado informava que a Recorrente já estava
excluída do simples, concedendo a ela apenas o prazo de 30(trinta) dias para
manifestar sobre eventual discordância acerca desta exclusão não tendo sido,
contudo, deferido o prazo para defesa, como acima narrado.
Neste caso flagrante também está o risco de dano irreparável
afinal a exclusão do simples e a conseqüente irregularidade fiscal é uma situação
nefasta para toda e qualquer empresa.
A exclusão, in casu, apenas poderia ter sido procedida após o
procedimento administrativo que oferecesse a garantia ao contraditório e à
ampla defesa, o que de fato não ocorreu no caso em tela, posto que o ofício não
significa processo administrativo mas tão somente uma comunicação da
aplicação de uma penalidade, o que ofende o art. 15. §3°, da Lei 9317/96, face a
ausência de devido processo legal.
Em que pese o interesse público prevalecer sobre o particular,
qualquer expropriação do patrimônio de um ente privado, em decorrência da
cobrança de tributos, deve seguir um procedimento rigidamente planejado. A
cobrança e penalidade que ora aplicam-se ferem os princípios
constitucionalmente assegurados, tais como o devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e do livre exercício das atividades.
A Recorrente tomou conhecimento da não instauração de qualquer
procedimento administrativo para apuração e cobrança dos débitos em questão,
cuja penalidade se dá pela exclusão da empresa do Simples Nacional sem
qualquer possibilidade de defesa e questionamento dos valores cobrados.
A atitude da Receita em não instaurar o processo administrativo
configura ofensa ao devido processo legal. O procedimento de exclusão exige
uma fase administrativa, que, depois de esgotada, é seguida pela execução fiscal,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

sendo este o procedimento legítimo para a Fazenda Pública exigir os seus
créditos, não sendo legal fazê-lo de modo coercitivo.
A Lei 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observadas, entre outros,
os critérios de:
[...]
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
[...]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
Nesse sentido, é a súmula 70 do Supremo Tribunal Federal
É INADMISSÍVEL A INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMO
MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO.
Assim, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não se admite
qualquer atitude tendente a coagir o contribuinte ao pagamento de tributos por
meios coercitivos. No caso posto, a ameaça de exclusão do Simples Nacional,
caracteriza coerção, no intuito de compelir o contribuinte a pagar débitos que
eventualmente possui junto ao Fisco Federal.
O processo administrativo serve como instrumento do contribuinte
para exercer o seu direito de questionar a legalidade do tributo, caso o ache
indevido, ou para que a fazenda pública tenha o seu direito de crédito efetivado.
Como exposto, o processo administrativo está resguardado pela
nossa Carta Magna nos dispositivos que contêm o direito ao devido processo
legal, ao contraditório e ampla defesa. O princípio do contraditório está
diretamente ligado ao princípio da isonomia ou com o da igualdade das partes,
sendo essencial dar conhecimento da ação e de todos os atos do processo às
partes e, de outro lado, seja dada a possibilidade de produzir suas próprias
razões e provas e, mais que isso, que lhe seja dada a possibilidade de examinar e
contestar argumentos, fundamentos e elementos probantes que lhe sejam
favoráveis.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

A Recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional, em virtude do
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e
está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alinea "d" do
inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao periodo de 02/2008 a
12/2008 e a ciência do referido Ato deu-se, via postal, em 23/09/2010 ( fls. 111 ).
Ressalta-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre às alegações
de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme a
seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse mesmo sentido entendeu o colegiado a quo, conforme excertos da decisão
recorrida:
Acrescente-se que, em sede de processo administrativo, são
estranhas as discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de lei, ou de
ilegalidade de decretos regulamentares e demais atos normativos expedidos pelo
Poder Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo,
possuem presunção de constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito do
Poder Executivo, porque o Presidente da República, ao não vetá-la, concordou
com a sua constitucionalidade, nos termos do § 1° do artigo 66 da Constituição
Federal:
Art. 66. (...)
§ 1° - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os
motivos do veto.
O tratamento tributário diferenciado e favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte garantido pelo texto constitucional (
art. 146, parágrafo único, III, "d" ) não pode levar ao privilégio de admitir que a
EPP ou ME devedora de tributos faça a opção ao sistema tributário simplificado
sem regularizá-los.

Rejeita-se as alegações discriminação no tratamento entre os contribuintes, pois
verifica-se que não havia previsão legal, na Lei Complementar no 123/2006 para que os débitos
do Simples Nacional fossem parcelados até 31/12/2011. Nesse sentido a decisão de 1a Instância:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Parcelamento de débitos fiscais - optantes do Simples Nacional
A Lei n° 12.249/2010, citada pelo contribuinte em sua
manifestação, não abrange o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
Ressalve-se que, dentre as possibilidades colocadas à disposição
do Contribuinte para regularização de suas pendências, não era válida a relativa
ao parcelamento do débito, pois:
a)
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que: "Art. 155-A. O
parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
" e não havia, até 31/12/2011, previsão legal específica de parcelamento de
débitos fiscais para empresas que gozem dos benefícios do regime denominado
Simples Nacional;
b)
Muito embora a Lei 11.941/2009 não vede expressamente o
parcelamento às empresas optantes do Simples Nacional, também não o prevê.
Além do mais, é certo que a operacionalização deste parcelamento é
incompatível com a sistemática de arrecadação dos tributos devidos pelos
Contribuintes do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições", dadas as especificidades desta sistemática simplificada e
favorecida de arrecadação, na medida em que, nos respectivos recolhimentos,
não realizados oportunamente, podem estar incluídos tributos devidos aos três
entes federativos/tributantes (União, Estados/Distrito Federal e Municípios), com
diferenças de alíquotas, consideradas as atividades e os portes dos Contribuintes,
sendo notório que, embora a União e parte dos Estados possam, com agilidade e
precisão, identificar Contribuintes e respectivos passivos tributários, o mesmo
não se poderia esperar certamente da maioria dos municípios brasileiros.
Portanto, o parcelamento de débitos de Contribuintes que gozem dos benefícios
do Simples Nacional há de merecer, nos exatos termos do artigo 155-A do CTN,
lei específica, que traga ferramentas de processamento de dados, com nível de
detalhamentos e intercâmbio de informações entre os entes tributantes, não
compatíveis com as disposições da Lei 11.941/2009.
Além do mais, o art. 12 da Lei n° 11.941/2009 determinou o
seguinte:" a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os
atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive
quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos a serem parcelados." Sendo
assim, foi publicada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
Deve-se transcrever o art. 1°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
"Art. 1° - Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao
da publicação da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...).
§ 3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006." (grifei)
Neste contexto, não é possível se valer dos princípios
constitucionais da igualdade e legalidade, pois o parcelamento é sempre um
instrumento da política fiscal, dependente de iniciativas do legislador.
Em 11/11/2011 foi publicada no DOU a Lei Complementar n° 139,
alterando dispositivos da Lei Complementar n° 123/2006. O art. 21, parágrafos
15 a 20 assim dispõe:
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto
no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o §15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo
a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
O Comitê Gestor do Simples Nacional ( CGSN ), por sua vez,
aprovou a Resolução n° 94 em 29/11/2011, que contempla as regras do
parcelamento trazidas pela Lei Complementar n° 139/2011, produzindo efeitos a
partir de 01/01/2012. Tal parcelamento pode ser solicitado desde 02 de janeiro
de 2012. As regras relativas ao parcelamento encontram-se em Comunicado
próprio no Portal do Simples Nacional, na página da Receita Federal na internet.
Assim, verifica-se que não havia previsão legal, na Lei
Complementar n° 123/2006 para que os débitos do Simples Nacional fossem
parcelados até 31/12/2011. A existência de débitos é motivo que enseja a
exclusão da microempresa e da empresa de pequeno porte desta sistemática de
tributação.
Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares suscitadas pela
recorrente.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

Do Mérito
A recorrente ressalta que efetuou o pagamento dos débitos que motivaram a
exclusão do regime do Simples Nacional, in verbis:
Em que pese a argumentação trazida à análise deste Conselho,
imperioso ressaltar que a Recorrente efetuou o pagamento dos débitos que deram
base à exclusão da empresa do regime de tributação do simples nacional.
Conforme consta no acórdão guerreado, a Recorrente comprovou
(documentos de fls. 39 a 61) a regularização do débito junto à Receita, contudo,
segundo fundamentado em referido acórdão, a regularização se deu após o prazo
estipulado no ADE.
Ora ínclitos julgadores, ainda que o pagamento do débito tenha
sido realizado após o prazo estipulado no ADE, a Recorrente, quando da
regularização da pendência, não havia sido excluída do regime de tributação do
simples nacional, uma vez que pendente de julgamento a impugnação
apresentada.
Ainda, em análise do texto constitucional, verifica-se que o
legislador constituinte protegeu as empresas de pequeno porte, para que
pudessem exercer e desenvolver suas atividades, estabelecendo algumas
disparidades, em especial no campo tributário.
Nesse sentido, em leitura do texto constitucional temos:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditamos da
justiça social, observados os seguintes princípios. [...]
X- tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Grifamos.

Ainda:
Art. 179. A União, os Estado, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definida em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei. Grifamos.

Assim, tendo em vista que até o presente momento não houve a
exclusão definitiva da Recorrente do Simples Nacional, tendo ela providenciado o
recolhimento dos débitos tributários mencionados no ADE DRF/COM 423494 de
01 de setembro de 2.010, não existe fundamento fático ou jurídico que enseje a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, cuia inclusão é direito
constitucionalmente assegurado, iá que a mesma efetuou o pagamento dos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

débitos, ainda no ano de 2010, antes de se tornar definitiva à exclusão
preenchendo portando todos os requisitos exigidos.

Verifica-se que os pagamentos, que deram causa à exclusão do regime do Simples
Nacional, foram realizados após o prazo regulamentar que a recorrente dispunha para regularizar
as suas pendências perante a Receita Federal do Brasil, conforme excertos da decisão recorrida:
Por fim, os pagamentos que ela diz ter feito devem ser examinados à luz
do artigo 31, § 1o , da LC n° 123, de 2006 , que permite a permanência da pessoa
jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até trinta dias, contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão. Uma vez que esta ciência se deu em 22 de setembro de
2010 (quarta-feira), a impugnante dispunha de prazo até 25 de outubro de 2010
(segunda-feira) para regularizar sua situação perante o Fisco da União. Uma vez que tal
prazo foi descumprido, pois os pagamentos de fls. 39 a 61 foram feitos em dezembro de
2010, eles não têm eficácia para afastar a exclusão imposta à interessada.
A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722887/2010-23

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital